Tribunal: CARF
Processo: 13896.910904/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.910904/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.111 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
FM LOGISTIC DO BRASIL OPERACOES DE LOGISTICA LTDA
(SUCESSORA DE MCLANE DO BRASIL LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
DCOMP. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
A apresentação de documentos de forma aleatória, sem qualquer referência aos
fatos que se quer demonstrar não consubstanciam prova inequívoca do crédito
invocado. Não comprovada a existência de saldo negativo, há de se indeferir o
reconhecimento do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
Conselheira Bianca Felicia Rothschild.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.910904/2009-04
Fl. 6714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.111 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.910904/2009-04

Relatório
Trata o presente de recurso interposto em face de acórdão da DRJ n. 01-34.290,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Dos Fatos
A
Recorrente
apresentou
Declaração
de
Compensação
(DCOMP)
no
07324.13766.290503.1.3.02-7512, retificada pela DCOMP no 38230.08150.061006.1.7.02-1190
(fls. 08-13), na qual pretende compensar crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ, ano-
calendário 2002, no valor de R$ 258.495,44, com débitos próprios de IRPJ.
O contribuinte foi intimado a apresentar documentos que demonstrassem a
existência do crédito (fl. 30), entre eles informe de rendimentos, comprovação de que os
rendimentos correspondentes às referidas retenções foram oferecidas à tributação, demonstração
da composição do valor de R$ R$ 35.874.146,62, a título de Outros Custos, informado na linha
37 da ficha 04 A da DIPJ 2003, ano-calendário 2002, anexando inclusive cópia da contabilização
destes custos no Diário e no Razão, entre outras informações. O contribuinte não respondeu a
intimação.
O Despacho decisório (fls.32-37) não reconheceu o direito creditório e por
conseguinte, não homologou a compensação pleiteada, tendo em vista que ao invés de saldo
negativo, a autoridade fiscal apurou imposto a pagar para no período, no valor de R$
5.291.930,08.
Ciente do despacho, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, na qual argui que a Intimação para apresentar documentos não foi recebida
pela empresa e solicita reconsideração do prazo para aceitar a documentação probatória em
apenso, que comprovaria a existência do crédito. Com a manifestação, o Contribuinte apresentou
DIPJ, Lalur e Balancete.
A Turma da DRJ julgou a manifestação improcedente, pois entendeu que o Lalur
e o Balancete apresentados em sua impugnação não seriam suficientes para comprovar o direito
creditório alegado, mormente porque não comprova a composição dos custos no valor de R$
35.874.146,62 e que foi objeto de intimação, antes da emissão do Despacho decisório.
Transcreve-se a ementa do acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2003
IRPJ. SALDO NEGATIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Inexistindo liquidez e certeza em relação ao crédito pretendido, não há como se
reconhecer o direito creditório nem como homologar as compensações declaradas.
Em 20/10/2017, o contribuinte teve ciência do acórdão da DRJ (Termo fl. 93) e,
em 21/11/2017, interpôs Recurso Voluntário (Termo fl. 94), através do qual:
- Declara que não teve ciência real da intimação encaminhada pelo SEORT/BRE;
Fl. 6715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.111 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.910904/2009-04

- Invoca o princípio da verdade material, e traz novos documentos, informando se
tratar de Livros Diário e Razão e Relatório detalhado para demonstrar os custos, tendo em vista a
declaração de insuficiência por parte do Colegiado a quo;
Ao final, a Recorrente requer que seja reconhecido o direito creditório decorrente
do "Saldo Negativo de IRPJ" referente ao exercício de 2003 e, por conseguinte, homologada a
DCOMP.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata de pedido de compensação de saldo negativo de IRPJ,
referente ao ano-calendário 2002, o qual foi indeferido por falta de comprovação do crédito.
O contribuinte, inicialmente intimado na Unidade de Origem, não trouxe os
documentos requeridos. Informa que apesar de formalmente intimado, não teve conhecimento da
intimação.
Diante da ausência de resposta a intimação, a Unidade de Origem analisou o
crédito e emitiu Despacho decisório não reconhecendo o crédito e indeferindo o pedido de
compensação.
Intimado do despacho, o sujeito passivo apresentou manifestação de
inconformidade, anexando documentos, os quais foram considerados insuficientes para
esclarecer os pontos questionados na Intimação SEORT/BRE, em especial a composição dos
custos informados em DIPJ, no valor de R$ 35.874.146,62.
Em sede de recurso voluntário, para contrapor as razões da decisão recorrida que
considerou insuficientes as provas trazidas aos autos para demonstrar a apuração do saldo
negativo, a Recorrente trouxe novos documentos.
Entendo ser possível a recepção e análise documentação atravessada aos autos
para contrapor razões aduzidas no acórdão a quo, em conformidade com o art.16, §4o, “c” do
Decreto n. 70.235/72:
Art. 16 (...)
(...)
Fl. 6716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.111 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.910904/2009-04

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (grifei)
Entretanto, para que essa documentação seja recepcionada e analisada, ela deve se
mostrar minimamente apta a provar o alegado ou a esclarecer os fatos que não restaram provados
quando da Intimação do SEORT/BRE, ou ser um início razoável de prova.
A intimação do SEORT foi bastante objetiva e requereu os seguintes documentos:
1) Informes de Rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, relativos às retenções do
Imposto de Renda, relacionadas na ficha 43 da DIPJ 2003, ano-calendário 2002 e no
PER/DCOMP acima;
2) Comprovação de que os rendimentos correspondentes às referidas retenções foram
devidamente submetidos à tributação e incluídos na DRE da ficha 0J6 A da DIPJ do
ano-calendário de 2002, anexando inclusive cópia dos respectivos lançamentos
contábeis nos livros Diário e Razão, com cópia dos respectivos termos de abertura e
encerramento;
3) Detalhar, através de relatório detalhado, a natureza e a composição do valor de
R$35.874.146,62, a título de Outros Custos, informado na linha 37 da ficha 04 A da
DIPJ 2003, ano-calendário 2002, anexando inclusive cópia da contabilização destes
custes no Diário e no Razão;
4) Cópia dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário de 2002 e das
páginas que contém a transcrição do Balanço Patrimonial e da DRE de 2002.
5) Cópia dos termos de abertura e de encerramento e das páginas do LALUR com a
apuração do Lucro Real do ano-calendário 2002.
A Recorrente fez um recurso de 6 páginas, no qual não constou qualquer
referência aos documentos juntados, e limitou-se a informar que juntou Livros Diário e Razão e
Relatório detalhado para demonstrar os custos. Foram juntados 84 volumes de documentos
comprobatórios, perfazendo um total de quase 6.500 páginas (fls. 125-6711), sem qualquer
indexação. A documentação trata de Livro Diário e Razão, todavia não consegui localizar o
Relatório Detalhado que o contribuinte informou ter anexado. Também não identifiquei tentativa
de demonstrar que os rendimentos referentes às retenções foram oferecidas à tributação.
A documentação anexada não traz demonstração clara e objetiva do oferecimento
à tributação dos rendimentos, nem a composição dos custos informados na DIPJ, no valor R$
35.874.146,62, por conseguinte, não merece ser objeto de diligência, pois em se tratando a
pretenso crédito a ser compensado, cabe ao Contribuinte fazer prova de seu direito.
O ônus da prova, em regra, cabe a quem alega o direito. No caso em tela, é dever
do contribuinte demonstrar a correição do seu saldo negativo para o ano-calendário 2002, bem
como fazer prova de que as receitas foram oferecidas à tributação.
A comprovação da existência de crédito cabe ao contribuinte que o alega. Nesse
sentido, dispõe o art. 373 do CPC:
Fl. 6717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.111 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.910904/2009-04

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Sendo assim, não basta apresentar documentos de forma aleatória. É
imprescindível a demonstração de forma inequívoca, fazendo a devida correspondência entre os
valores de custos e receitas apurados com os lançamentos no Livro Diário e Razão. Não é dever
do Fisco procurar num universo de 6.500 páginas, a correspondência dos valores declarados em
DIPJ.
Documentos apresentados de maneira aleatória são dados que não possuem
significado relevante e não conduzem a nenhuma compreensão. Por sua vez, a informação é a
ordenação e organização dos dados de forma a transmitir significado e compreensão dentro de
um determinado contexto.
Entendo que a documentação não merece ser objeto de diligência, destacando
ainda que não houve pedido específico para conversão do julgamento em diligência.
Pelo exposto, voto por não reconhecer o direito creditório referente ao saldo
negativo do ano-calendário 2002, uma vez que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a
composição da rubrica “outros custos” que compuseram a apuração do imposto, bem como não
demonstrou o oferecimento à tributação das receitas correspondentes às retenções na fonte.
Há de se ressaltar que não se tratou de processamento eletrônico da DCOMP, mas
de análise manual, na qual o contribuinte foi intimado desde a origem, a comprovar a apuração
de seu saldo negativo.
Conclusão
Por tudo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, por NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 6718
DF CARF MF
Documento nato-digital